Tribunal: TJDFT
Processo: 0036684-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036684-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE CARVALHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Súmula n. 291 do STJ. 2. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 3. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 4. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário. 5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 6. Deu-se parcial provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a responsabilidade do patrocinador pela recomposição integral da reserva matemática; c) artigos 114 e 493, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja conferida legitimidade para o Banco do Brasil, patrocinador do plano de previdência complementar, integrar a ação em decorrência da formação de litisconsórcio passivo necessário e para responder pela recomposição de reserva matemática suficiente para revisão do benefício complementar. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o e 1.022, ambos do CPC, pois o STJ já assentou que “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 186, 927, ambos do CCB, 114 e 493, ambos do CPC, uma vez que as teses recursais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Demais disso, a turma julgadora concluiu que (ID 30340504): (...) Verifica-se que a análise da eventual possibilidade de alteração do polo passivo da lide, incluindo-se o Banco do Brasil S.A., foi objeto de análise no agravo de instrumento no 0728253-24.2019.8.07.0000, de minha relatoria, já julgado, conforme a seguinte ementa: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DETERCEIROS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOSUPERVENIENTE.1. A denunciação à lide, quando proposta pelo autor, deve ser requerida na inicial e quando proposta pelo réu, na contestação, exceto caso exista de fato novo apto a justificar a alteração desses marcos, o que não ocorreu nos presentes autos. 2.Negou-se provimento ao agravo de instrumento’. Atualmente encontra-se pendente o julgamento dos embargos de declaração, opostos pelo ora apelante. Contudo, verifica-se que a matéria está preclusa, não cabendo a sua rediscussão em grau de apelação. Assim, não conheço do apelo neste item. (...) Saliento que a alegada ocorrência de fato novo que justificasse a denunciação à lide também foi objeto de análise do agravo de instrumento mencionado. Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado fez toda a digressão necessária para a fundamentação do voto, inexistindo as omissões apontadas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028